Tribunal: TJSP
Processo: 1004112-87.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Recuperação judicial – Finalidade de prequestionamento – Matéria dirimida no julgamento colegiado – Medida inconsistente para acesso às instâncias superiores (CPC, art. 1.025) – Hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil não verificadas – Embargos de declaração rejeitados.